Tribunal: TJSP
Processo: 2015766-25.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ADI. Paranapanema. LC 181, de 7/2/2023 e sua alteração, a LC 191, de 5/9/2023. Assessor Administrativo. Violação do Tema 1010 do col. STF. Rol de funções técnicas, burocráticas e profissionais, incompatíveis com o comissionamento. Arrastamento em relação à nomenclatura anterior, Assessor Técnico Administrativo. Ação procedente. Modulação excepcional por conta das eleições, prevista

Ementa:
ADI. Paranapanema. LC 181, de 7/2/2023 e sua alteração, a LC 191, de 5/9/2023. Assessor Administrativo. Violação do Tema 1010 do col. STF. Rol de funções técnicas, burocráticas e profissionais, incompatíveis com o comissionamento. Arrastamento em relação à nomenclatura anterior, Assessor Técnico Administrativo. Ação procedente. Modulação excepcional por conta das eleições, prevista irrepetibilidade nos termos deste voto.